Tribunal: TJDFT
Processo: 0746173-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DESPACHO Defiro a gratuidade de justiça aos autores. Em obediência ao art. 178, inciso II e 967, parágrafo único, do CPC, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, uma vez que a ré D.O. é absolutamente incapaz (ID. 65650496). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15